Tribunal: TJDFT
Processo: 0753543-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime, quando não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve incidir sobre o montante da pena de multa.
3. Considerando as circunstâncias da apreensão dos bens, bem como não havendo prova de sua origem lícita, correto o decreto de perdimento em favor da União, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.